Tribunal: TJDFT
Processo: 0712484-04.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ARTIGO 129, §13o, DO CÓDIGO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA DE GÊNERO CARACTERIZADA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR. INVIÁVEIS. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime no artigo 129, § 13o, do Código Penal (lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar), à pena de 1 (um) ano de reclusão, no regime inicial aberto, suspensa pelo período de 2 (dois) anos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
II. Questões em discussão:
2. As questões submetidas à apreciação consistem em: (i) verificar se há prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de lesão corporal; (ii) definir se a conduta se enquadra no artigo 129, § 13o, do Código Penal, à luz da Lei n. 11.340/2006, ou se deve ser desclassificada para a modalidade de lesão corporal simples; e (iii) aferir a legalidade e a proporcionalidade do valor fixado a título de danos morais.
III. Razões de decidir:
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal, sobretudo pela confissão do próprio réu, pela palavra da ofendida, pelo laudo de exame de corpo de delito e pelo depoimento de informante que presenciou os fatos, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.
4. A qualificadora do artigo 129, § 13o, do Código Penal resta configurada quando a agressão, ainda que praticada entre irmãos no âmbito doméstico e familiar, decorre de dinâmica de controle e dominação baseada em gênero, caracterizada pelo intuito do agressor de cercear a liberdade de convivência da vítima mulher por razões ligadas à sua condição feminina.
5. Diante das circunstâncias que envolveram o delito e das condições econômicas das partes, mostra-se razoável o valor da condenação a título de danos morais fixados em R$1.000,00 (mil reais) para a vítima, valendo mencionar que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal se refere ao valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a ofendida, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.